Tribunal: TJBA
Processo: 8061262-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061262-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO e outros Advogado(s): THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE INIMPUTÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. COMPARECIMENTO A TRATAMENTO AMBULATORIAL E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE EVASÃO. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Thalis Eduardo de Melo Bezerra em favor de Leandro Ferreira de Carvalho, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que revogou a internação provisória anteriormente decretada, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, incisos I e IX, do Código de Processo Penal. A decisão determinou que o paciente se submetesse a tratamento ambulatorial em CAPS próximo de sua residência, com comprovação mensal em juízo, bem como fosse submetido à monitoração eletrônica. Conforme narrado na exordial acusatória, ID 271798590 dos autos de origem, o denunciado, no dia 1º de abril de 2017, por volta das 21 horas, em unidade de desígnios com comparsa não identificado, abordou a vítima e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe bens móveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a substituição da medida de internação provisória por medidas cautelares diversas da prisão em relação a paciente reconhecido como inimputável; e (ii) avaliar se a imposição de monitoração eletrônica, nas condições específicas do caso, configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A substituição da medida de internação provisória por medidas cautelares diversas da prisão encontra respaldo legal, especialmente quando a decisão judicial está devidamente fundamentada, considerando a proporcionalidade, a necessidade e a adequação das restrições impostas ao caso concreto. 4. A conduta imputada ao paciente — roubo majorado cometido mediante emprego ostensivo de arma de fogo, em coautoria, contra vítima abordada em via pública e privada de bens e do veículo — revela grau elevado de agressividade e periculosidade, justificando a adoção de medidas de controle territorial, mesmo diante de sua inimputabilidade. 5. A centralidade da atuação do paciente no fato delituoso, como agente armado e dominador da cena do crime, evidencia risco concreto à ordem pública, circunstância que não pode ser desconsiderada na análise da legalidade das medidas substitutivas da prisão. 6. A decisão que impôs as medidas cautelares foi embasada em dados objetivos, como o histórico de reiteração delitiva do paciente, que responde a diversas ações penais por roubo qualificado, muitas delas em continuidade delitiva ou em concurso de agentes, além do fato de sua prisão ter ocorrido cerca de oito anos após o cometimento do crime, indicando risco de evasão. 7. A monitoração eletrônica, imposta com parâmetros específicos de deslocamento e comunicação com o juízo, não se mostra excessiva nem incompatível com o quadro clínico estabilizado do paciente, conforme relatório médico de alta anexado aos autos. 8. A alegação de incapacidade do paciente para manejar o equipamento eletrônico é afastada por evidências nos autos de que ele exercia atividade laboral lícita como barraqueiro de praia, além de contar com estrutura familiar de apoio, incluindo companheira comprometida a auxiliá-lo no cumprimento das obrigações judiciais. 9. As Resoluções nº 412/2021 e nº 487/2023 do CNJ, embora instituam diretrizes de política antimanicomial e proteção de pessoas com transtornos mentais, não vedam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica, desde que haja fundamentação concreta quanto à sua necessidade, como no presente caso. 10. O juízo de origem ainda previu, de forma expressa e legal, as consequências do descumprimento das medidas impostas, inclusive a possibilidade de decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, reforçando a racionalidade e legalidade da decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A substituição da internação provisória por medidas cautelares diversas da prisão é legítima quando fundamentada em elementos concretos de necessidade, adequação e proporcionalidade, mesmo em casos envolvendo paciente inimputável. “A imposição de monitoração eletrônica não configura constrangimento ilegal quando há evidências de estabilização clínica, risco de reiteração criminosa e possibilidade de cumprimento da medida com apoio familiar e acompanhamento ambulatorial.” “A gravidade concreta da conduta, aliada ao histórico de evasão e reiteração delitiva, justifica o uso de instrumentos de controle jurisdicional, desde que compatíveis com a dignidade da pessoa humana e com o quadro clínico do paciente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 4º; 312, § 1º; 319, incisos I e IX. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8061262-23.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA, e como paciente LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74